Tribunal: TCU
Processo: 037.720/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Auditoria (Fiscobras 2020) realizada nas obras de requalificação da Orla do Rio Branco/Bacia do Caxangá, que corresponde à urbanização da área de intervenção dando origem ao Parque do Rio Branco, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. dar ciência à Prefeitura de Boa Vista/RR, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dos procedimentos que devem ser adotados, em obras custeadas com recursos da União, diante da necessidade de recorrer à pesquisa de preços de insumos e serviços por meio de cotações de mercado a que se refere o art. 6o, in fine , do Decreto 7.983/2013: 9.1.1. fazer constar formalmente nos autos do processo de licitação os parâmetros de busca introduzidos (as palavras chaves, o período, as especificações etc.) com a impressão da página da web e os documentos que julgar necessários; como também os dados inerentes à pesquisa, a exemplo do responsável pela pesquisa, órgão consultado, número da licitação, nome do vendedor, meio de consulta, data da pesquisa, URL do site, CNPJ do fornecedor, quantidade, valor e especificação do objeto, bem como as demais condições de pagamento e entrega; 9.1.2. na cotação direta com os fornecedores, somente admitir os preços cujas datas não se diferenciem em mais de cento e oitenta dias, ou seja, nenhuma proposta direta de fornecedor deve conter diferença de data maior que cento e oitenta dias quando comparadas às demais em um grupo de pesquisa de preços junto a fornecedores no mesmo processo; 9.1.3. para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não considerar os preços inexequíveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo; 9.1.4. buscar, na pesquisa de mercado, o mínimo de três cotações de fornecedores distintos e, caso não seja possível obter esse número de cotações, elaborar justificativa circunstanciada; 9.2. encaminhar à Prefeitura de Boa Vista/RR e ao Consórcio Sanches Tripoloni-Coema cópia da presente deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam; 9.3. arquivar o processo, com base no art. 169, inciso V, do Regimento Interno.